Tribunal: TJES
Processo: 0002172-02.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-02.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS ANDRADE DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 29, §1º, III E §4º, I, DA LEI 9.605/98. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO, SEM CONSENTIMENTO E SEM FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, quando fundamentado exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias que caracterizem fundadas razões para a configuração de flagrante delito. A ausência de justa causa torna nulo todo o conjunto probatório derivado do ingresso ilegal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas lícitas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Número do Processo: 0002172-02.2019.8.08.0049

Apelante: ELIAS ANDRADE DE ASSIS

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 29, §1º, III E §4º, I, DA LEI 9.605/98. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO, SEM CONSENTIMENTO E SEM FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, quando fundamentado exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias que caracterizem fundadas razões para a configuração de flagrante delito. A ausência de justa causa torna nulo todo o conjunto probatório derivado do ingresso ilegal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas lícitas.

CASO EM EXAME

1. O apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, por manter seis aves da fauna silvestre brasileira em cativeiro, sem autorização legal, sendo uma delas pertencente à espécie ameaçada de extinção, fato ocorrido no interior de sua residência. A condenação teve como base flagrante realizado por policiais militares que ingressaram na residência após denúncia anônima.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside na análise da legalidade da prova obtida por meio de ingresso policial no domicílio do apelante sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem a presença de fundadas razões previamente verificadas, e se tal vício contamina o restante da prova, ensejando a absolvição por ausência de elementos lícitos. Caso ultrapassada essa questão, deverá ser avaliada se existem provas suficientes para a condenação e se há atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal comporta exame prioritário da preliminar de nulidade por violação de domicílio, porquanto, reconhecida a ilicitude da prova originária, resta prejudicada a análise do mérito condenatório, inclusive quanto à tipicidade material.

4. A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, admitindo sua mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas: consentimento do morador, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. Trata-se de garantia de estatura constitucional que exige interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento de seu conteúdo normativo.

5. No caso concreto, é incontroverso que o ingresso dos policiais militares na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento válido do morador. A diligência foi deflagrada unicamente a partir de denúncia anônima, recebida via canal eletrônico, não havendo nos autos qualquer elemento indicativo da realização de investigação prévia, campana, vigilância externa, levantamento de informações ou qualquer outra diligência apta a conferir verossimilhança objetiva à notícia apócrifa.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. A denúncia anônima, por si só, não se qualifica como “fundada razão”, servindo apenas como notitia criminis, a exigir prévia atuação investigativa do Estado.

7. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que a natureza permanente do delito não dispensa a demonstração de justa causa concreta para o ingresso domiciliar, sendo imprescindível a existência de indícios objetivos e contemporâneos que indiquem situação flagrancial no momento da diligência.

8. A fragilidade da atuação estatal, no caso, torna-se ainda mais evidente à luz da
prova oral produzida em juízo
.
Conforme a Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 09/08/2022 (fls. 65 dos autos físicos),

dois dos policiais militares ouvidos afirmaram não se recordar dos fatos, mesmo após a leitura integral do Boletim Unificado
. Apenas um dos agentes confirmou que os acontecimentos teriam ocorrido conforme narrado no boletim, porém
sem relatar a realização de qualquer investigação prévia ou diligência antecedente à entrada no imóvel, ou mesmo se foi solicitada autorização para acesso à residência do Recorrente
.

9. Tal circunstância evidencia que a diligência policial não foi precedida de elementos objetivos capazes de caracterizar fundada suspeita. A prova testemunhal, nesse contexto, não apenas

deixa de reforçar a legalidade do ingresso, como confirma que a atuação estatal se limitou a reagir de forma imediata e invasiva a uma denúncia anônima, em frontal desconformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais.

10. Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação documental ou audiovisual de consentimento do morador para o ingresso dos policiais, ônus probatório que, conforme entendimento pacificado do STJ (HC 598.051/SP), recai sobre o Estado-acusador, especialmente diante da assimetria de forças existente na relação entre o cidadão e os agentes de segurança pública.

11. Nesse panorama, revela-se configurada a
ilicitude da prova originária
, consistente no ingresso domiciliar indevido, bem como a nulidade das provas subsequentes dela derivadas, por força da
teoria dos frutos da árvore envenenada
, expressamente positivada no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

12. A situação ora analisada guarda estreita similitude com precedente recente desta Corte Estadual, julgado pela 2ª Câmara Criminal, no qual se reconheceu a nulidade da busca domiciliar e se manteve a absolvição do réu justamente pela ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial, não obstante tratar-se de crime de natureza permanente, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU FLAGRANTE DELITO PRÉVIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara de Colatina/ES, que absolveu o apelado João Victor de Souza Oliveira da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/06), com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. A absolvição foi baseada na declaração de nulidade da busca domiciliar, considerada ilegal, e das provas obtidas em decorrência da violação de domicílio. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a licitude da entrada de policiais na residência do apelado sem mandado judicial, com base em autorização de terceiro e na alegação de flagrante delito; (ii) verificar a validade das provas obtidas em decorrência da referida diligência e sua suficiência para embasar eventual condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que ocorre situação de flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 280 (RE 603 .616/RO). No caso, não houve qualquer elemento concreto prévio que indicasse a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel do apelado, sendo insuficiente a fuga do réu após a abordagem policial e a posse de dinheiro em espécie para caracterizar flagrante delito. A autorização para ingresso no imóvel foi concedida por uma tia do apelado que não residia no local, o que compromete a validade do consentimento, conforme entendimento firmado pelo STJ (HC 598.051/SP) . Não foram apresentadas investigações prévias ou indícios confiáveis que justificassem o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nem foi demonstrada justa causa para a medida, conforme jurisprudência do STF e do STJ sobre crimes permanentes. Diante da ilegalidade da busca, as provas obtidas são nulas e não podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, em respeito ao art. 157, § 1º, do CPP. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ingresso domiciliar sem mandado judicial, mesmo em crimes permanentes, exige fundadas razões ou flagrante delito previamente justificado, sob pena de nulidade das provas obtidas. A autorização de terceiro não residente no imóvel não supre a exigência de consentimento válido do morador para entrada policial sem mandado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; STJ, AREsp nº 2.403.836/SP, Rel. Min . Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027154220218080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

13. Afastadas as provas ilícitas e inexistindo nos autos qualquer outro elemento probatório autônomo e lícito capaz de sustentar o decreto condenatório, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova válida da materialidade e da autoria delitivas.

14. Por consequência lógica, resta prejudicada a análise da tese subsidiária de atipicidade material e aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a absolvição decorre da inexistência de prova lícita suficiente para sustentar a persecução penal.

15. Assim, considerando a fragilidade probatória, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença proferida a fim de ABSOLVER o Recorrente
ELIAS ANDRADE DE ASSIS
da imputação do art.29, §1º III e §4º, I, da Lei 9.605/98, com fundamento no art.386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

“O ingresso de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial, ainda que em apuração de crime de natureza permanente, somente é lícito quando fundado em elementos objetivos e concretos que indiquem, no momento da diligência, a existência de situação de flagrante delito. A simples denúncia anônima, desacompanhada de investigação prévia ou diligências mínimas que corroborem seu conteúdo, não supre o requisito das ‘fundadas razões’ exigido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal e pela jurisprudência do STF (Tema 280). Provas obtidas por meio de violação domiciliar ilícita são nulas, assim como aquelas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal; art. 157, caput e §1º, art. 386, incisos II e VII, e art. 573, §1º, do Código de Processo Penal; art. 29, §1º, III, e §4º, I, da Lei nº 9.605/98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; STJ, AREsp nº 2.403.836/SP, Rel. Min . Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027154220218080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pela Res. 045/2025, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)